Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. VIOLÊNCIA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA.
1. A violência física não constitui dado acidental ou secundário no crime de roubo, mas sim, elementar, não podendo, em princípio, ser empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem.
2. A violência cometida na prática do roubo somente poderá ser considerada na fixação da pena quando extrapolar os limites previstos no tipo penal.
3. Não estando evidenciado o excesso pelo réu no momento do cometimento do crime, mostra-se indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a violência e/ou grave ameaça são elementares do ilícito descrito.
4. Recurso conhecido e provido.